Tribunal: TJBA
Processo: 0004593-31.2011.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Recurso em Sentido Estrito nº: 0004593-31.2011.8.05.0274 Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista – Recorrente: Djalma da Silva Defensor Público: Henrique Alves da Silva (Defensoria Pública) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que o submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo e motivo torpe. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos, é possível a desclassificação da conduta imputada ao Recorrente para o crime de incêndio (art. 250 do CP), afastando-se o dolo de matar e, consequentemente, a competência do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A fase da pronúncia exige apenas a verificação da materialidade e indícios de autoria, não sendo momento de exame exauriente da prova. 4. A escolha do meio de execução — uso de fogo em ambiente fechado, com aspersão de gasolina sobre pessoas — evidencia, ao menos em tese, animus necandi, ainda que eventual. 5. Havendo indícios de dolo homicida, direto ou eventual, a decisão de pronúncia deve ser mantida para que o Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, aprecie o mérito. 6. A desclassificação do crime nesta fase processual exige prova inequívoca da inexistência de animus necandi, o que não se verifica no caso IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0004593-31.2011.8.05.0274, em que figura(m), como Recorrente(s) Djalma da Silva, e, como Recorrido(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator